Tribunal: STF
Processo: ARE 1320335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, §2º, do ADCT. 
    1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista nº 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista.
    2 Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário. 
    3. Reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 792 do STF que não implica suspensão automática dos processos que versem sobre o mesmo tema, ausente determinação da Corte Suprema em tal sentido.
    4. Determinação de complementação do valor do depósito, eis que a expedição da RPV deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade.
    5. Agravo de instrumento provido.”
    No apelo extremo (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 100, § 2º, da CF/1988 e ao art. 102, § 2º, do ADCT, defendendo, em suma, a aplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/2019, “que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo, para fixação do limite de depósitos prioritários”. 
    Assevera, para tanto, “que a aplicação da nova lei é perfeitamente cabível, haja vista tratar-se de um segundo momento da execução, cujo marco temporal a ser levado em conta é o momento do pagamento e não o trânsito em julgado do processo de conhecimento, logo a Lei Estadual 17.205/2019 deve ser aplicada imediatamente” (fl. 2Vol. 5). 
    Aduz que “o limite da prioridade não é igual ao limite previsto no momento da expedição do OPV referente ao incidente em comento, mas apurado com base no valor aplicável para fins do art. 100, §3º, da CF, no momento do depósito, seja qual for a lei vigente nesse marco processual diverso” (fl. 10, Vol. 5). 
    Destaca que a pretensão de “sempre aplicar a lei vigente à época do trânsito em julgado, fulmina qualquer tentativa de redução a curto e médio prazo das despesas com requisitórios, comprometendo as finanças públicas”, além de violar “a segurança jurídica na aplicação de lei revogada há vários anos atrás a pagamento efetuado no futuro” (fl. 14, Vol. 5). 
    Defende a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 792 (RE 729.107) e da ADI 5100, tendo em vista que a matéria posta a debate é diversa daquelas versadas nos referidos precedentes. Ressalta que “ainda que se entendesse pela aplicação da tese, impende reconhecer a incidência do aspecto processual da lei no presente caso, pois enquanto a definição do limite para fins de expedição de requisitório influi diretamente no tempo necessário para efetivação do direito material (60 dias ou até o ultimo dia do exercício subsequente), essa aferição não produz os mesmos efeitos no pagamento prioritário, que comporta regra estritamente processual” (fl. 13, Vol. 5). 
    No que diz respeito à questão referente à aplicação de lei posterior para definição de limites no pagamento de OPV, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 792 (RE 729.107/DF). 
    No tocante à discussão acerca do “marco devido para divisar a aplicação de lei nova, se da data do depósito ou do trânsito em julgado, bem como para fixação de prioridades no pagamento”, negou seguimento ao apelo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 636/STF e 279/STF (fls. 2-3, Vol. 9).
    Quanto à interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional, concluiu que “não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (fl. 3, Vol. 9).
    Dessa decisão, foram interpostos Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 12) e Agravo Interno especificamente quanto ao ponto da decisão que negou seguimento ao RE, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 792 (Vol. 13).
    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário, aduziu que (a) ao Tribunal de origem não é permitida a análise do mérito do apelo extremo; (b) houve violação à Constituição; (c) não se faz necessário o exame de matéria fática; (d) ao contrário do entendimento formulado na decisão agravada, é cabível a interposição do RE pela alínea “b” do permissivo constitucional, pois o acórdão recorrido “afastou a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019, por entendê-la incompatível com a CRFB, baseado equivocadamente no Tema 792, o que, por via oblíqua, equivaleria à declaração de sua inconstitucionalidade” (fl. 5, Vol. 12).
     É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente, decidiu que “o termo inicial de alteração legislativa não é o da publicação da lei nova, mas o do trânsito em julgado do título executivo judicial, diante da necessidade de se compatibilizar o teor da lei bandeirante com a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º , XXXVI)”.
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local (Leis Estaduais 17.205/2019 e 11.307/2003), incidindo, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente